Tribunal: TJMT
Processo: 1022351-93.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022351-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 063.931.631-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
PESQUISA PATRIMONIAL JUNTO
AO
SISTEMA
RENAJUD
-
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

1. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível novo pedido

de diligência com o escopo de realizar pesquisa
patrimonial por meio do RENAJUD.

2. O

princípio da
menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor
.

3. Recurso provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

contra
a

decisão de ID. 298112350, p. 93/94, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Poxoréu/MT na
Execução de Título Extrajudicial n. 1000206-69.2023.8.11.014
, que move em desfavor de
DOUGLAS DE OLIVEIRA MENDES
, que indeferiu o pedido de busca de bens móveis em nome do executado via RENAJUD, sob o argumento de que é responsabilidade da parte realizar as pesquisas necessárias junto ao DETRAN.

Em síntese, a parte agravante aduz
qu
e a decisão recorrida merece reforma,
afirmando
que
a delegação da responsabilidade d
a pesquisa patrimonial
para a parte exequente contraria o princípio da cooperação e
da efetividade da execução.

Afirma que o indeferimento de pesquisa via RENAJUD não possui qualquer respaldo legal, revelando-se medida desarrazoada,
constituindo óbice à efetivação da execução
, salientando que a execução corre em favor do credor.

Por fim, pugna
pela antecipação da tutela pretendida. No mérito, requer

o
provimento recursal, com a reforma do
decisum
hostilizado para determinar a realização de pesquisa
patrimonial
por meio
do sistema
RENA
JUD.

Liminar recursal deferida, conforme ID. 298868395.

Ausentes informações do Juízo
a quo
.

Ausente contraminuta
.

Preparo recursal recolhido (ID.
303131380
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

ajuizou
E
x
ecução

de Título Extrajudicial
em face de

DOUGLAS DE OLIVEIRA MENDES

buscand
o
receber
R$
67.387,86 (sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos
),
valor do débito decorrente do inadimplemento da
s
Cédula
s
de Crédito Bancário n.
C11730289-5, C11731454-0 e C11730638-6
, cujas parcelas encontram-se vencidas desde
20/01
/2023.

O feito teve regular processamento, sendo a parte ora agravada citada em
12/04/2023
(ID.
298112350, p. 68
)
para que pagasse a dívida no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora de seus bens.

A
pós
tentativa
infrutífera de penhora
d
e valores por meio do sistema SIS
B
A
J
U
D
(ID. 298112350, p. 82/86),
a instituição exequente requereu a realização de pesquisa patrimonial por meio do RENAJUD (ID. 298112350, p. 89).

O pedido foi indeferido pelo magistrado singular, sob o argumento de que compete à parte exequente diligenciar junto ao DETRAN para obter as informações solicitadas (ID. 298112350, p. 93/
96).

Inconformad
a
, recorre
a
instituição
exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se vê, o
s
sistema
s

de pesquisa judiciais (dentre eles, o
RENA
JUD
)

são
ferramenta
s
oferecidas aos magistrados (e servidores
por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital,
ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Neste sentido, consoante entendimento
deste E.
Tribunal de Justiça, o deferimento da realizaçã
o de pesquisas pelos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário prescinde do
prévio
esgotamento de diligências,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE -
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud

e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ).
[...]

(TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Nota-se que, caso o bloqueio de
ativos financeiros

reste infrutífero,

não há qualquer óbice ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados,
tais
como o
RENA
JUD, que permite
que a parte exequente tenha acesso
aos veículos registrados em nome da parte devedora.

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens
e valores
passíveis de penhora,

não há óbice
para
que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas do
s sistemas de pesquisa conveniados

e
em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Como se vê, a medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como, de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, já que possibilita a reiteração de ordem até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

Evidentemente, a utilização de ta
l
sistema em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, o
sistema
RENAJUD
deve
, a pedido da parte,
ser utilizado
para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial
.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para re
formar a decisão recorrida, a fim d
e deferir a pesquisa
patrimonial da ora agravada por meio dos sistemas conveniados – em especial, o
RENA
JUD
, para
a
localização de bens suficientes para o pagamento da dívida.

É como
voto.
-

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025